Tribunal: TJSP
Processo: 1003257-77.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. Serviços bancários. Parcial procedência. Apelações dos réus. Sentença mantida adotando-se os seus fundamentos nos moldes do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Inocorrência. Fraude perpetrada por promotor de vendas indicado por gerente da entidade bancária. Angariação de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. Serviços bancários. Parcial procedência. Apelações dos réus. Sentença mantida adotando-se os seus fundamentos nos moldes do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Inocorrência. Fraude perpetrada por promotor de vendas indicado por gerente da entidade bancária. Angariação de clientes integra a cadeira produtiva da atividade bancária. Legitimidade passiva fundada no art. 34 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 932, III, do Código Civil. MÉRITO DA CAUSA. Autora induzida pelo mencionado promotor de venda a depositar quantia em conta de terceiro. Fraude confessada pelos réus. Agente que fora indicado por gerente do banco e integrou o quadro de empregados da prestadora de serviços corré. Circunstâncias demonstrando que autora agiu com boa-fé, em razoável confiança na aparente regularidade da conduta do promotor de vendas. Responsabilidade objetiva do empregador e comitente pelos danos causados por seu empregado ou preposto. Art. 932, III, do Código Civil. Dever de indenizar configurado. Condenação à restituição em dobro ante a prática de conduta dolosa. Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003257-77.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RAMOS & SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS e BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, é apelada HELGA LUCIANA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003257-77.2019.8.26.0704 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 25.018,00;
Honorários: 15% sobre o valor da condenação (15% sobre R$ 5.018,00)
Apelo sem menção aos honorários.
APELAÇÃO N. 1003257-77.2019.8.26.0704
COMARCA DA CAPITAL FORO REGIONAL DE NOSSA SENHORA DO Ó
APELANTE: RAMOS & SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APELADA: HELGA LUCIANA DOS SANTOS
VOTON. 10.830
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. Serviços bancários. Parcial
procedência. Apelações dos réus. Sentença mantida
adotando-se os seus fundamentos nos moldes do art. 252 do
Regimento
Interno
desta
Corte.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
Inocorrência. Fraude perpetrada por promotor de vendas
indicado por gerente da entidade bancária. Angariação de
clientes integra a cadeira produtiva da atividade bancária.
Legitimidade passiva fundada no art. 34 do Código de
Defesa do Consumidor e no art. 932, III, do Código Civil.
MÉRITO DA CAUSA. Autora induzida pelo mencionado
promotor de venda a depositar quantia em conta de terceiro.
Fraude confessada pelos réus. Agente que fora indicado por
gerente do banco e integrou o quadro de empregados da
prestadora de serviços corré. Circunstâncias demonstrando
que autora agiu com boa-fé, em razoável confiança na
aparente regularidade da conduta do promotor de vendas.
Responsabilidade objetiva do empregador e comitente pelos
danos causados por seu empregado ou preposto. Art. 932,
III, do Código Civil. Dever de indenizar configurado.
Condenação à restituição em dobro ante a prática de
conduta dolosa. Art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor. Sentença mantida. PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
SUPERADA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003257-77.2019.8.26.0704 -Voto no
3
Helga Luciana dos Santos propôs ação contra Ramos &
Silva Soluções Financeiras Ltda. ME e Banco Santander (Brasil) S/A
visando à restituição, em dobro, da quantia de R$ 2.509,00 e a
condenação dos réus a cumprirem oferta de empréstimo consignado
em sessenta e uma prestações, como inicialmente proposto, além de
pagarem indenização por danos morais.
O douto Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos, nos seguintes termos: “i) DETERMINO que o corréu Banco
Santander S/A recalcule do débito da autora Helga Luciana dos Santos
para pagamento em sessenta e uma parcelas, nos termos do contrato a
fls. 25/31; ii) CONDENO os corréus Banco Santander S/A e Ramos & Silva
Soluções Financeiras na restituição em dobro e em solidariedade do
débito de R$ 2.509,00 (no total de R$ 5.018,00 cinco mil e dezoito reais)
à autora Helga Luciana dos Santos, corrigido pela Tabela TJSP desde o
pagamento (fls. 32) e com juros legais de mora de 1% ao mês a partir da
citação e até a data do efetivo pagamento”. Em razão da sucumbência
recíproca, repartiu as despesas processuais e impôs às partes o
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
da condenação.
Ramos & Silva Soluções Financeiras apela às fls. 258/262.
Aduz que a autora deveria ter se certificado da legitimidade da pessoa
indicada para receber o pagamento de R$ 2.509,00, mormente diante
do bom relacionamento mantido com a gerente do banco corréu.
Assevera que a conduta do Sr. Otávio Augusto Sotero, seu ex-
funcionário, foge dos padrões e preceitos adotados na promoção de
vendas de produtos bancários. Requer a reforma da r. sentença e a
improcedência integral dos pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003257-77.2019.8.26.0704 -Voto no
4
Banco Santander, por sua vez, recorre às fls. 265/274.
Sustenta o descabimento da inversão do ônus da prova. Alega ser parte
ilegítima e não ter cometido ato ilícito. Assevera ter agido de boa-fé.
Pleiteia, também, a improcedência dos pedidos.
Contrarrazões às fls. 322/333, em peça única.
É o relatório.
Helga Luciana dos Santos narrou ter recebido de Otávio
Augusto Sotero, empregado de Ramos & Silva Soluções Financeiras,
oferta de portabilidade ao Banco Santander de contrato de empréstimo
consignado que mantinha com Banco do Brasil S/A.
A proposta consistiu na liquidação do mútuo primitivo e
disponibilização de quantia adicional. Em contrapartida, pagaria
noventa e seis prestações de R$ 1.339,37. Desinteressada em razão da
grande quantidade de parcelas, obteve do Sr. Otávio a garantia de que,
poucos meses depois, em renegociação de final de ano, poderia
abreviar a duração do contrato. Diante disso, compareceu a agência do
Banco Santander, ocasião em que a Sra. Viviane, gerente designada
para atendê-la, confirmou a parceria com Ramos & Silva Soluções
Financeiras e com o Sr. Otávio, sendo orientada a prosseguir com as
tratativas diretamente com os prepostos. Nesse contexto, assinou o
contrato de portabilidade em noventa e seis parcelas.
Posteriormente, Helga recebeu ligação do Sr. Otávio,
informando-a de lapso na disponibilização de crédito adicional em sua
conta, no valor de R$ 2.509,00. O preposto solicitou que transferisse
essa quantia a conta bancária em nome Bianca Buri dos Santos. Ante a
confiança depositada no Sr. Otávio e temendo se apropriar
indevidamente de dinheiro de outrem, a mutuária procedeu, em
outubro de 2018, conforme instruída. Em seguida, recebeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003257-77.2019.8.26.0704 -Voto no
5
confirmação por Otávio de que a renegociação do contrato, com
redução das noventa e seis parcelas para sessenta e uma, seria
efetivada em janeiro de 2019, conforme instrumento que lhe foi
enviado.
Todavia, no referido mês, recebeu ligação da Sra.
Viviane, convidando-a para visita à agência e recomendando não
manter contato com Otávio. A gerente lhe informou que o preposto
praticara golpes a outros clientes, em dinâmica semelhante às
circunstâncias supramencionadas, isto é, comunicação de valores
creditados a maior e instrução para transferência de saldo a Bianca Buri
dos Santos, que seria cônjuge de Otávio.
Helga agiu segundo o conselho de Viviane e requereu,
em instrumento manuscrito, o ressarcimento do valor de R$ 2.509,00
aos réus, mas não obteve retorno. Além disso, conquanto confirmada a
portabilidade, a minoração das parcelas, na forma inicialmente
proposta e esboçada em instrumento específico, não foi consumada.
Nesse
contexto,
a
mutuária
propôs
demanda,
requerendo a devolução em dobro do pagamento indevido e o
cumprimento da renegociação na forma e nos termos ofertados (em
sessenta e uma prestações).
Pois bem. A r. sentença é confirmada, pelos próprios e
jurídicos fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252
do Regimento Interno desta Colenda Corte Bandeirante, que assim
dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003257-77.2019.8.26.0704 -Voto no
6
A regra regimental tem sido amplamente utilizada nesta
Corte paulista com o propósito de evitar repetições inúteis e com o
objetivo de que prevaleça a celeridade processual e o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Dentre outros
julgados, confiram-se: Apel. n. 0459378-70.2010, Rel. Des. Mendes
Gomes, 35a Câmara, j. 29.08.11; Apel. n. 99406023739-8, Rel Des. Elliot
Akel, 1a Câmara, j. 17.06.2010; Apel. n. 99405106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câmara, j. 29.6.2010; Apel. n. 99010031478-5, Rel. Des.
Beretta da Silveira, 3a Câmara, j. 13.4.2010; Apel. n. 99109079089-9,
Rel. Des. Moura Ribeiro, 11a Câmara, j. 20.5.2010; Apel. n.
991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, j.
09.6.2010.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a
viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum”
(STJ, REsp n. 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
04.9.2007; REsp n. 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
21.11.2005; REsp n. 265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando
Gonçalves, j. 01.12.2003).
Cabe, assim, colacionar os capítulos relevantes da
decisão:
“Preliminarmente,
não
se
caracterizou a afirmada carência da ação por
ilegitimidade de parte do corréu Banco
Santander para figurar no polo passivo da
demanda, eis que integrante da cadeia de
comercialização de produtos e de prestação de
serviços bancários fornecidos à autora. Por tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003257-77.2019.8.26.0704 -Voto no
7
motivos, afasto a preliminar suscitada, não
remanescendo
outras
pendentes
de
apreciação.
Com relação ao mérito, impositiva
a procedência em parte do pedido.
A relação existente entre as partes
é nitidamente de consumo, eis que, à luz da
teoria finalista, a autora é destinatária fática e
econômica dos serviços bancários prestados
pelos corréus, nos termos do artigo 2o, do
Código de Defesa do Consumidor.
Os documentos apresentados pela
autora a fls. 20/24 e 25/31 comprovam as duas
contratações por ela firmadas com o senhor
Otávio Augusto Sotero, reconhecidamente
funcionário da corré Ramos e Silva quando dos
fatos (fls. 111/112), que efetuou os ajustes em
nome do corréu Banco Santander, utilizando-se
de seus formulários e com conhecimento da
sua gerente Viviane (mensagens trocadas via
aplicativo de celular a fls. 40/42).
Dessa
forma,
de
rigor
seja
observado pelo corréu Banco Santander a
existência, a validade e a eficácia do pactuado
pela autora a fls. 25/31, a fim de que o débito
ali ajustado seja por ela pago em sessenta e
uma parcelas mensais, não em noventa e seis,
como inicialmente contratado (fls. 20/24),
motivo pelo qual é procedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003257-77.2019.8.26.0704 -Voto no
8
cominatório.
Com
relação
à
pretendida
restituição em dobro do indébito de R$
2.509,00 no valor total de R$ 5.018,00 verifica-
se do comprovante a fls. 32, bem assim das
mensagens a fls. 39, que o senhor Otávio,
então funcionário da corré Ramos & Silva e
cuja atuação era de conhecimento de gerente
do corréu Banco Santander, efetivamente
solicitou
que
a
autora
efetuasse
a
transferência de valor por ele informado em
conta bancária por ele indicada, com vistas à
suposta retificação no valor do depósito feito a
maior quando da contratação de empréstimo e
portabilidade
do
débito.
Posteriormente,
descobriu-se que a autora foi induzida em erro
pelo então funcionário Otávio e que citada
transferência foi deliberadamente realizada
em seu prejuízo e em benefício de terceiro.
Demonstrada a solicitação de
transferência, o pagamento, bem como a má-
fé do então funcionário da corré Ramos &
Silva, impõe-se a condenação dos corréus na
restituição em dobro, não de forma simples, e
em solidariedade, eis que integrantes da
mesma relação de consumo, do montante de
R$ 5.018,00 à autora”.
A legitimidade passiva de Banco Santander é inequívoca.
O Sr. Otávio Augusto Sotero, funcionário de Ramos & Silva Soluções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003257-77.2019.8.26.0704 -Voto no
9
Financeiras Ltda., figurou como promotor de vendas do banco,
angariando clientes para portabilidade de empréstimo consignado. Por
esse motivo, Otávio fez parte da cadeia de agentes envolvida na
comercialização de produtos e serviços bancários. Note-se, aliás, que o
nome do correspondente constou do instrumento particular que
formalizou a contratação entre Helga e Banco Santander (fls. 175/179).
Está-se, portanto, diante de unidade de cadeia produtiva
e relação de preposição, o que justifica a legitimidade e a
responsabilidade da instituição financeira com fulcro no art. 34 do
Código de Defesa do Consumidor e com fundamento no art. 932, III, do
Código Civil.
À colação o teor desses dispositivos:
“Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é
solidariamente responsável pelos atos de seus
prepostos ou representantes autônomos”.
“Art. 932. São também responsáveis pela
reparação civil:
(...)
III - o empregador ou comitente, por seus
empregados, serviçais e prepostos, no exercício
do trabalho que lhes competir, ou em razão
dele”.
No mais, os réus não questionam a procedência do
pedido cominatório que resultou na determinação de recálculo do
empréstimo para que este reflita as condições prometidas pelo Sr.
Otávio, nos termos do instrumento de fls. 25/31, isto é, sessenta e uma
prestações, e não noventa e seis. A procedência desse pedido, aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003257-77.2019.8.26.0704 -Voto no
10
esteve fundada no mencionado art. 34 do Código de Defesa do
Consumidor, além do art. 35, I, do mesmo diploma (“Art. 35. Se o
fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta,
apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e
à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos
termos da oferta, apresentação ou publicidade”).
A insurgência, em verdade, repousa unicamente na
condenação à restituição em dobro da quantia paga pela mutuária a
terceiro (Sra. Bianca dos Santos), instruída pelo Sr. Otávio.
Nesse tópico, convém salientar que o engodo está bem
documentado nas mensagens do aplicativo “What ́s App” juntadas às
fls. 33/50. Helga informou à gerente Viviane a transferência de R$
2.509,00, em 11.10.2018, em estrita observância a orientação emitida
por Otávio, fato corroborado pelo comprovante de fl. 32. A funcionária
do banco, por sua vez, admitiu o golpe, aludindo ao promotor de
vendas como “estelionatário” (fl. 46
mensagem enviada em
24.01.2018 às 16:46:48).
Ademais, a corré Ramos & Silva Soluções Financeiras
confessa que Otávio fez parte de seus quadros até 22.01.2019,
conforme ficha colacionada à fl. 112.
De outra parte, embora Ramos & Silva enfatize que a
recomendação de depósito em conta de pessoa natural não se insere
em sua política ou padrão de conduta, o abuso ou desvio de atribuições
do empregado ou preposto não exime a responsabilidade empregador
ou comitente nos casos em que a vítima aja movida por legítima
confiança.
Sergio Cavalieri Filho, tratando de situações semelhantes
em âmbito doutrinário, leciona com precisão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003257-77.2019.8.26.0704 -Voto no
11
“A
menos
que
o
prejudicado
tenha
conhecimento desse excesso ou desvio, o
patrão é responsável pela reparação do dano,
até porque o terceiro não tem obrigação nem
condições de saber os limites das funções do
empregado, reputando-se legítimos, em face
da teoria da aparência, todos os atos
praticados na esfera de suas aparentes
atribuições. Como é sabido, a teoria da
aparência equipara o estado de fato ao estado
de direito em certas circunstâncias e em
atenção a certas pessoas (...) O lesado, a toda
evidência, terá que estar de boa-fé, isto é,
convicto de que o preposto se achava no
exercício de sua função no momento da prática
do ato. Em última instância, a teoria da
aparência prestigia o princípio da confiança, a
credibilidade depositada por terceiros naquele
que se apresenta como preposto de alguém”
(CAVALIERI
FILHO,
Sergio,
Programa
de
Responsabilidade Civil, 10a edição, São Paulo:
Atlas, 2012, pág. 218).
No caso, a boa-fé da autora exsurge da confirmação
perante gerente do banco quanto à autorização de Otávio para cuidar
da portabilidade. Decorre, outrossim, do sucesso dos atos até então por
ele praticados, mormente ao se observar que o mútuo entabulado com
o Banco do Brasil havia sido repassado ao Banco Santander, conforme
instrumento trazido às fls. 173/179, assinado em 24.09.2018.
Vale dizer, a requerente tinha elementos razoáveis para
crer que a solicitação de depósito de R$ 2.509,00 era idônea, no regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003257-77.2019.8.26.0704 -Voto no
12
exercício das atribuições confiadas ao promotor de vendas.
Sendo assim, na medida em que credenciaram Otávio a
agir em seus respectivos nomes, devem os requeridos, à luz do art. 932,
III, do Código Civil, responder pelo prejuízo causado.
No que tange à repetição em dobro, o art. 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “O
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido
de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável”.
Na espécie, a cobrança feita por Otávio é injustificável e
dolosa, fruto de má-fé, não se enquadrado no conceito de “engano
justificável”.
Não prospera, portanto, a irresignação dos réus.
Tendo em vista o trabalho adicional desempenhado
nesta instância, elevam-se os honorários dos advogados da autora, com
fulcro no art. 85, §§2o, I a IV, e 11, do CPC, a 20% do valor da
condenação.
Ressalta-se que a matéria devolvida se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o Juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha
sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, superada a arguição de ilegitimidade
passiva, no mérito, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003257-77.2019.8.26.0704 -Voto no
13
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora